Tribunal: STJ
Processo: 0813385-66.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913625 - MS(2025/0137896-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NEILTO MENDES DA SILVA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
INDENIZAÇÃO POR
C/C
DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE NORMA LEGAL SEM INDIVIDUALIZAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
284/STF.
HONORÁRIOS. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e
compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica
indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de
passagem de artigos sem a efetiva demonstração de contrariedade de lei federal
impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (
.
Súmula 284/STF)
2. A revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de
aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame dos elementos fáticos e
probatórios dos autos, incidindo a
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5cbfa9b0-1a37-4e49-a915-669336ca658b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913625 - MS(2025/0137896-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NEILTO MENDES DA SILVA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
INDENIZAÇÃO POR
C/C
DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE NORMA LEGAL SEM INDIVIDUALIZAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
284/STF.
HONORÁRIOS. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. O argumento de violação de normas legais sem a individualização precisa e
compreensível do dispositivo legal supostamente ofendido, isto é, sem a específica
indicação numérica do artigo de lei, parágrafos e incisos e das alíneas, e a citação de
passagem de artigos sem a efetiva demonstração de contrariedade de lei federal
impedem o conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação (
.
Súmula 284/STF)
2. A revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido para fins de
aferição de sucumbência recíproca ou mínima implica reexame dos elementos fáticos e
probatórios dos autos, incidindo a
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NEILTO MENDES DA SILVA
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, pelos seguintes fundamentos: a)
incidência da
quanto ao capítulo dos danos morais, por deficiência na
Súmula 284/STF
indicação precisa dos dispositivos de lei federal tidos por violados; b) incidência da
quanto ao capítulo da sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do
Súmula 7/STJ
CPC), por demandar reexame do contexto fático-probatório para apuração da
proporção de vencimento entre as partes; e c) ausência de comprovação do dissídio
jurisprudencial por inobservância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil, e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls.
303-305).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada aplicou indevidamente a
pois o recurso
Súmula 284/STF,
especial indicou de forma expressa o dispositivo federal violado (art. 86, parágrafo
Documento eletrônico VDA54729283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: 7f267245-792b-44e2-9ec8-8d3446725c38

único, do Código de Processo Civil), além de realizar cotejo analítico e transcrever
ementas, com juntada de cópias autenticadas dos paradigmas.
Defende que, em hipóteses nas quais se demonstra inequivocamente o
cabimento do recurso especial, afasta-se o óbice da Súmula 284/STF.
Sustenta a flexibilização da
para reconhecer danos morais,
Súmula 385/STJ
apontando gravidade autônoma da negativação indevida no valor de R$ 252.707,81
em contraste com inscrição prévia legítima de R$ 289,13, o que evidenciaria abalo in re
por impacto qualitativamente distinto e mais severo.
ipsa Aduz sucumbência mínima, requerendo condenação integral do
agravado aos honorários com base no
parágrafo único, do Código de Processo
art. 86,
Civil, por ter obtido êxito no pedido principal de declaração de inexistência de débito e
retirada da negativação indevida, trazendo precedentes sobre o tema.
Impugnação ao agravo interno às fls. 323-327, na qual a parte agravada
alega a manutenção da decisão agravada, com incidência da
diante da
Súmula 7/STJ
pretensão de reexame do conjunto fático-probatório, bem como aponta ofensa às
Súmulas 284 e 282 do Supremo Tribunal Federal e requer o não provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais ajuizada pelo agravante sustentando que (i) jamais teve
qualquer relação jurídica com o banco requerido, mas descobriu uma negativação em
seu nome; (ii) danos morais decorrentes da inscrição indevida; e (iii) a necessidade de
declaração de inexistência do débito.
A ação foi julgada parcialmente procedente apenas para declarar
a inexistência do débito.
O Tribunal de origem manteve a sentença.
Nas razões do seu recurso especial, a parte ora agravante afirmou a
possibilidade de flexibilização da Súmula 385 do STJ para reconhecer o dano moral e
a necessidade de revisão da sucumbência fixada.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível o conhecimento
do recurso no que diz respeito à alegada violação de súmula deste STJ, visto que o
referido normativo não se insere no conceito de lei federal, previsto no
III, "a",
art. 105,
da Constituição Federal, consoante dispõe a
A saber:
Súmula 518/STJ.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO
DE
SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 518 DO STJ. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N.
284 DO STF. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ANULAÇÃO DE
SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. PROVA PERICIAL.
EXAME DE DNA. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
Documento eletrônico VDA54729283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: 7f267245-792b-44e2-9ec8-8d3446725c38

COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...]
4. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de suposta
violação de súmula, que não se caracteriza como lei federal, conforme
estabelecido no
III, "a" da Constituição Federal (
.
art. 105,
Súmula n. 518/STJ)
5. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal
apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial,
fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
admite a realização de prova pericial em ações de investigação de paternidade
para buscar a verdade real, aplicando-se a Súmula n. 83/STJ.
7. A modificação do acórdão recorrido demandaria reexame de provas, o que é
vedado pela Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a
realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o
fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de
provas. 2. A realização de prova pericial em ações de investigação de paternidade
é admitida para buscar a verdade real, conforme jurisprudência do STJ."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 370, 371 e 373, I.
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min.
REsp n. 1.686.433/RS,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
20/3/2018;
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.741.944/AC,
STJ, AgInt no
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta
28/3/2019;
AREsp n. 1.269.554/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
Rel. Min.
6/10/2020;
REsp n. 2.021.976/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.588.839/MS,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
23/5/2025.
No caso dos autos, não foi apontado o artigo violado para subsidiar a tese
de cabimento da indenização por danos morais, motivo pelo qual constou na decisão
agravada, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da
por entender que a fundamentação do recurso especial foi
Súmula 284/STF,
deficiente, sem indicação precisa dos dispositivos legais federais supostamente
violados.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LEGITIMIDADE AD CAUSAM. CONDIÇÕES DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. ARTIGO
TIDO
POR
VIOLADO.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Das questões relativas à legitimidade de parte, por se tratar de uma das
condições da ação e, consequentemente, matéria de ordem pública, pode-se
conhecer a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetível de preclusão
nas instâncias ordinárias. Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54729283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: 7f267245-792b-44e2-9ec8-8d3446725c38

2. É deficiente o recurso especial quando o dispositivo apontado não tem comando
normativo apto a amparar a tese recursal, o que atrai, por analogia, a incidência da
Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.283.015/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.
Quanto ao mais, destaco que não é permitida, na via do recurso especial, a
revisão dos critérios adotados para fixação do percentual devido a título de honorários
advocatícios, salvo nas hipóteses excepcionais de valor manifestamente irrisório ou
excessivo, o que não se verifica na hipótese.
No presente caso, o Tribunal de origem fixou os honorários, nos termos do
parágrafo único, do CPC, levando em consideração que a parte agravante
art. 86,
decaiu de parte de seu pedido, portanto a aferição da proporção em que as partes
foram vencedoras ou vencidas demanda reexame de matéria eminentemente fática.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: 7f267245-792b-44e2-9ec8-8d3446725c38

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.913.625 / MS
Número Registro: 2025/0137896-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08133856620238120001
0813385662023812000150002
8133856620238120001
813385662023812000150002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEILTO MENDES DA SILVA
ADVOGADO : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEILTO MENDES DA SILVA
ADVOGADO : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
TERMO
Documento eletrônico VDA55078188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:47
Código de Controle do Documento: 54d6a265-d4e3-493a-9fcf-884340e78d9a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:47
Código de Controle do Documento: 54d6a265-d4e3-493a-9fcf-884340e78d9a